Tribunal: STF
Processo: AI 125508
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PARA
CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM PROCESSO
FALIMENTAR. NO APELO EXTREMO, ALEGA-SE OFENSA, PELO ARESTO, AO ART.
153, PARS. 3. , 21 E 30, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.